Tribunal: TJDFT
Processo: 0752765-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO DA SES/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA N. 784. VERBETE SUMULAR N. 279 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
2. Em suas razões recursais, a agravante, aprovada fora do número de vagas do edital do concurso público realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sustenta ter restado demonstrada a contratação de temporários e terceirizados para ocupar as vacâncias e, por conseguinte, a sua preterição. Aduz que, conforme entendimento fixado no RE n. 837.311/PI (Tema n. 784), faria jus à nomeação para o cargo de enfermeira, sendo desnecessário o reexame fático-probatório dos autos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 20563218.
4. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
5. Na hipótese, não assiste razão à agravante. De acordo com a tese fixada em sede de repercussão geral pela Corte Suprema no RE n. 837.311/PI, o surgimento de vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as excepcionais hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. No caso em apreço, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
6. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
7. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.